Tribunal: TJDFT
Processo: 0727388-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Vistos, etc. Em consulta aos autos eletrônicos na origem (proc. 0721164-38.2019.8.07.0003), verifica-se que as partes celebraram acordo, homologado por Sentença, que julgou extinto o processo com fundamento no artigo 487, III, b, do CPC [ID Num. 69766898 - Pág. 1]. Sendo assim, considerando que sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. I. Brasília, 14 de agosto de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator